Tribunal: TJBA
Processo: 8000171-74.2025.8.05.0082
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito n.º 8000171-74.2025.8.05.0082 – Comarca de Gandu/BA

Recorrente: Edinaldo Jesus dos Santos

Advogado: Dr. Matheus Augusto Cerqueira Silva (OAB/BA: 41.863)

Recorrente: Eslandio Barreto dos Santos

Advogado: Dr. Matheus Augusto Cerqueira Silva (OAB/BA: 41.863)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Assistente de Acusação: Jarlene Jesus dos Santos

Advogado: Dr. Felipe Monteiro Carneiro Costa (OAB/BA: 30.906)

Promotora de Justiça: Dra. Rebeka Terra Nova Santos

Origem: Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (
ART. 121, § 2º, INCISOS I
I
E IV, DO CÓDIGO PENAL
).
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA
. INACOLHIMENTO.
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA A SUBMISSÃO DO RÉU A
O
JULGAMENTO POPULAR. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO.
INOCORRÊNCIA DE MANIFESTA CAUSA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INDÍCIOS DE DESPROPORCIONALIDADE NA CONDUTA DOS RÉUS.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S
D
E

MOTIVO FÚTIL E DO
RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO. INALBERGAMENTO. NÃO DEMONSTRADA A
FLAGRANTE
IMPROCEDÊNCIA DA
S
ALUDIDA
S
QUALIFICADORA
S
. MATÉRIA A SER DISCUTIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA. IMPERATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Edinaldo Jesus dos Santos e Eslandio Barreto dos Santos, representados por advogado constituído, insurgindo-se contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA, que os pronunciou como incursos nas sanções previstas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, concedendo-lhes o direito de recorrer em liberdade.

II – Narra a exordial acusatória,
in verbis
(ID. 94876513)
:
“[...] No dia 31 de outubro de 2024, por volta das 06h00min, na Fazenda Boa Vista na Zona Rural de Gandu/BA, os denunciados, de forma livre, consciente e voluntária, com animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ceifou a vida de Elinaldo Jesus dos Santos. Conforme restou apurado, as partes possuem laço sanguíneo, sendo o primeiro denunciado irmão da vítima, e o segundo, sobrinho. Por volta das 04h50min do dia fatídico, na residência do denunciado Edinaldo, a vítima chegou ao local em aparente estado de descontrole emocional, destruindo objetos e demonstrando sinais claros de instabilidade psicológica. Esse comportamento, ao que tudo indica, foi motivado por insatisfação relacionada ao uso de agrotóxicos pelo denunciado em uma propriedade rural próxima à sua, o qual teria impactado negativamente a produtividade de sua plantação de cacau. A vítima possuía histórico de transtornos mentais, embora não houvesse laudo médico que confirmasse tal condição, devido à recusa em submeter-se a tratamento. Esse fato, contudo, era de conhecimento de toda a família. Durante o conflito, o denunciado Edinaldo, em luta corporal com a vítima, desferiu um golpe com o cabo de uma enxada. Nesse momento, o segundo denunciado, Eslandio, interveio. Ato contínuo, ambos os denunciados subjugaram a vítima, a agredindo gravemente, amarrando-lhe mãos e pés, deixando-a sem possibilidade de defesa. Informadas sobre a situação, as irmãs da vítima dirigiram-se ao local. Durante o trajeto, encontraram a vítima caída, inconsciente, com as mãos e os pés atados por uma corda. A Sra. Jarlene de Jesus dos Santos, irmã da vítima, solicitou ao denunciado Edinaldo que afrouxasse a corda, pedido que foi prontamente negado, sob a declaração de que a vítima deveria falecer no local, em um claro desvalor pela vida do familiar. Na tentativa de reanimá-lo, as irmãs do Sr. Elinaldo desamarraram seus membros e o conduziram ao hospital, com a esperança de ainda haver sinais vitais. Contudo, segundo a médica de plantão, a vítima já chegou sem vida. Elinaldo Jesus dos Santos chegou ao hospital com sinais evidentes de violência, incluindo lesões faciais e torácicas que resultaram em hemorragia aguda, perfuração do pulmão e vasos torácicos. Assim, o Laudo de Necropsia acostado evidenciando a dimensão dos golpes violentos que a vítima sofreu e que destoam de um golpe defensivo alegado pelos denunciados. O exame evidenciou que a causa mortis foi hemorragia torácica aguda com perfurações de múltiplas estruturas, lesões inclusive na face e na região clavicular, com utilização de instrumentos perfurocortantes. Por sua vez, em que pese os acusados aleguem ter sido agredido pela vítima, as imagens acostadas aos autos demonstram lesão corporal leve e desproporcional à violência empregada. Mesmo após imobilizar a vítima, os denunciados mantiveram a ação agressora, deixando de ser um ato defensivo para ofensivo, com dolo. Após os inúmeros atos de agressão, os denunciados deixaram a v
i
tima amarrada ao solo e agonizando até a morte. Não obstante, negaram prestar socorro após o pedido dos demais familiares. Diante dos fatos, o crime caracteriza-se por motivo fútil, uma vez que decorreu de um desentendimento de natureza banal, desproporcional à violência extrema empregada. Não há justificativa plausível para o ato homicida, uma vez que os denunciados poderiam ter buscado métodos não violentos de contenção ou acionado as autoridades. Não obstante, presente a qualificadora de homicídio cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em razão da imobilização da vítima com uma corda e superioridade numérica dos agressores. A materialidade e autoria delitiva restaram consubstanciadas pelo Laudo de Exibição e Apreensão (fls. 48 do IP); pelos depoimentos das testemunhas (fls. 14 a 22 do IP) pela certidão de óbito (fls. 31 do IP); pelo Laudo da Necropsia (fl.43 do IP); pelo Laudo de Exame Pericial nº2024 05 PC 002258-01 (fls. 47 do IP); Laudo de Exame Pericial nº2024 05 PC 00226-02 (fls. 50 do IP); Diante do exposto, o Ministério Público do Estado da Bahia denuncia EDINALDO JESUS DOS SANTOS e ESLANDIO BARRETO DOS SANTOS, como incursos nas penas do Art. 121, § 2, II, IV do Código Penal Brasileiro, razão pela qual REQUER que se proceda à citação dos denunciados para responder à acusação nos termos do art. 396 do CPP, e após o recebimento e autuação da presente denúncia, que se proceda conforme art. 399 e seguintes do CPP, para se ver processar até final julgamento, notificando-se as testemunhas abaixo arroladas para depor em Juízo, em dia e hora designados, sob as penas da Lei. Por fim, sejam pronunciados e submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri
[...]”.
(sic)
.

III – Irresignados, os Pronunciados interpuseram Recurso em Sentido Estrito (ID. 94877135), postulando a Defesa, nas razões recursais (ID. 94877135), a absolvição sumária por manifesta causa excludente de ilicitude, sob a alegativa de que os recorrentes repeliram injusta agressão provocada pelo ofendido, que os atacou sob o efeito de substâncias entorpecentes. Subsidiariamente, requereram o afastamento das qualificadoras previstas nos incisos II e IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal, uma vez que manifestamente improcedentes e descabidas, argumentando que a discussão que desencadeou o conflito (uso de agrotóxicos) não pode ser considerada um motivo insignificante, bem como aduzindo que não houve descrição na denúncia sobre o meio executório empregado que dificultou a defesa da vítima, visto que a imobilização ocorreu em momento posterior à agressão inicial e como medida para conter a sua violência, e não como um expediente prévio ou concomitante destinado a impedir a sua defesa.

IV – A tese da absolvição sumária não merece acolhimento. Sabe-se que a pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

V – Ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o Julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415 do referido diploma legal que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414 do CPP).

VI – Na situação sob exame, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados nos elementos probatórios colhidos nos autos, em especial, a Certidão de Óbito (Autos apensados do IP n. 8001688-51.2024.8.05.0082 – ID. 472402866 – Pág. 40); o Laudo de Exame Necroscópico (IP. 8001688-51.2024.8.05.0082 – ID. 478380390), atestando que a vítima ELINALDO JESUS DOS SANTOS faleceu de hemorragia torácica aguda por perfuração pulmonar e de vasos torácicos secundária a perfuração por arma branca; bem como a prova oral colhida em sede inquisitorial e judicial (ID. 94877127 e IP. 8001688-51.2024.8.05.0082 – ID. 472402866), sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413 do CPP.

VII – Por conseguinte,

não pode ser acolhida
a tese defensiva concernente à absolvição sumária em virtude da incidência da causa excludente de ilicitude. Nos termos do art. 25 do Código Penal, age em legítima defesa aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Insta frisar, entretanto, que os elementos indiciários contidos no feito não permitem firmar uma conclusão inelutável, sem laivo de incertezas, acerca da configuração da referida excludente de ilicitude, a ponto de justificar a absolvição sumária dos acusados (art. 415, inciso IV, do CPP), e, sendo assim, não se admite a usurpação da competência constitucional do Sodalício Popular.

VIII – Apesar das alegações defensivas acerca dos indícios de autoria, verifica-se que os elementos informativos coligidos no inquérito policial guardam amparo nas declarações das testemunhas do rol da acusação ouvidas em contraditório judicial, cabendo destacar, conforme pronúncia, os depoimentos de Franciane Santos Nascimento, Magno Alexandre Santos Souza, Geisa Jesus dos Santos, Jarlene de Jesus dos Santos e Marli Santos de Jesus
.
Verifica-se plena harmonia entre os depoimentos colhidos e o laudo pericial acostado. Enquanto as testemunhas Magno Alexandre e Jarlene de Jesus confirmam que Elinaldo foi ferido nas costas e mantido amarrado, de bruços, sob custódia dos acusados, o exame cadavérico ratifica essa progressão de violência ao apontar como
causa mortis
a hemorragia torácica aguda decorrente de perfuração pulmonar por arma branca.

IX – A menção ao “sossega-leão” e à luta corporal, relatada por Geisa e Marli, coaduna-se com a vulnerabilidade da vítima no momento em que os golpes fatais foram desferidos, demonstrando que as agressões físicas descritas pela prova oral produziram exatamente as lesões internas letais documentadas pela perícia técnica. Além disto, a coerência fática se fortalece pela ausência de outras causas para o óbito, uma vez que descartados disparos de arma de fogo, corroborando o depoimento de Franciane Santos, e foca na perfuração de vasos torácicos por instrumento perfurocortante. O fato de a vítima ter sido encontrada amarrada e com o rosto contra o solo, conforme narrado por múltiplas testemunhas, sugere um cenário de submissão que facilitou a produção dos ferimentos penetrantes no tórax descritos pelo perito. Portanto, existe um nexo causal entre a conduta dos réus, presenciada e relatada pelas testemunhas na instrução, e o resultado letal atestado no laudo necroscópico, fundamentando a materialidade e os indícios de autoria necessários para a pronúncia.

X – Logo, diversamente do quanto aduz a Defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade delitiva e fornece indícios suficientes de autoria a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, bem como a escolha da narrativa que lhes pareça mais verossímil, sendo vedado ao Tribunal de Justiça subtrair-lhes a competência, de forma cabal e prematura.

XI – Ademais, ainda que os acusados se prevaleçam de qualquer circunstância para sustentar a sua defesa, a análise da existência ou não da excludente de antijuridicidade é de competência constitucional do Conselho de Sentença, no Tribunal do Júri, não devendo ser acolhida no sumário da culpa, porquanto a inexistência de legítima defesa manifesta fundamenta-se na ausência de moderação e no indício de desproporcionalidade das condutas em análise, uma vez que os depoimentos testemunhais descrevem a vítima imobilizada, com mãos e pés amarrados, e ferida pelas costas com arma branca enquanto se encontrava em estado de vulnerabilidade, sugerindo um possível excesso que impede o reconhecimento imediato da tese justificante nesta fase processual, devendo a controvérsia ser dirimida pelos jurados. (TJ-BA - RSE: 03009457120148050271, Relator.: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 03/02/2022). (STJ - AgRg no AREsp: 2234594 RN 2022/0336103-8, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

XII – Quanto ao pedido de exclusão das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, inciso II e IV (motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal, resta igualmente incabível o seu acolhimento. Conforme doutrina e jurisprudência assentes, as qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, o que não ocorre na hipótese em testilha.

XIII – Ao contrário do que alega a Defesa, não há que se falar em patente inocorrência, uma vez que a configuração das qualificadoras foi suficientemente fundamentada na decisão vergastada, nos seguintes termos: “[...] Sobre a qualificadora do motivo fútil, constante no art. 121, §2º, II, do Código Penal, compreendo que está devidamente descrita na denúncia. Na exordial, consta que o motivo do crime foi uma suposta insatisfação relacionada ao uso de veneno na roça de cacau. Quanto a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, inscrita no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, verifico suporte indiciário, haja vista que Elinaldo foi amarrado nas mãos e nas pernas, conforme exposto, ficando imobilizado e incapaz de se defender [...]”. (ID. 94877127).

XIV – No caso em apreço, do que foi colhido nos autos, há indícios no sentido de que os acusados, em tese, utilizaram meio que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, haja vista que esta foi encontrada amarrada, bem como que o conflito se motivou pelo uso de agrotóxicos na lavoura vizinha (motivo fútil). Dessa forma, a dinâmica dos fatos descritos aponta que as qualificadoras insertas no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal não são manifestamente descabidas. (STJ - AgRg no REsp: 2039458 MG 2022/0368139-5, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023). (STJ, AgRg no AREsp n. 2.458.578/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024).

XV – Outra não foi a compreensão esboçada pela douta Procuradoria de Justiça a respeito da pertinência das qualificadoras em apreço (ID. 97129885): “[...] Com efeito, a presença das aludidas qualificadoras podem ser comprovadas pelo depoimento das testemunhas de acusação, de sorte que devem subsistir incólumes, porquanto, segundo a doutrina majoritária, somente em situações excepcionais o Juiz poderá afastá-las, é dizer, apenas quando manifestamente improcedentes [...]”. (sic).

XVI – Assim, em que pese a insurgência dos recorrentes, deve-se aguardar a deflagração do
iudicium causae
, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

XVII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do Recurso.

XV
III
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8000171-74.2025.8.05.0082, provenientes da Comarca de Gandu/BA, em que figuram, como Recorrentes, Edinaldo Jesus dos Santos e Eslandio Barreto dos Santos, e, como Recorridos, o Ministério Público do Estado da Bahia e Jarlene Jesus dos Santos (Assistente de Acusação).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.